Tribunal: TJPA
Processo: 0037614-91.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037614-91.2013.8.14.0301

APELANTE: RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual Civil. Agravo Interno Em Apelação Cível em
Ação Anulatória.
Apelação Intempestiva. Dever do advogado Acompanhar As Publicações Oficiais.
Manifesta Improcedência do Recurso. Multa.
Recurso Desprovido.

I-Caso em exame

1-Agravo Interno interposto em razão de decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por intempestividade.

II-Questão em discussão

2-
A questão consiste em verificar a tempestividade do recurso de apelação sob alegação de necessidade de certidão do Juízo sobre a data da publicação e da disponibilização do diário.

III-Razões de decidir

3-Em que pese a alegação do Agravante, de que não fora intimado da sentença denegatória dos
Embargos de Declaração,
referida sentença
(Id 13010873 - Pág. 5)
fora publicada
na Edição nº 5627/2014 do Diário da Justiça, em 14.11.2014 (sexta-feira), página 454.

4- A
interposição do recurso de Apelação somente se realizou em 24.10.2022 (Id 13010880 - Pág. 1), ou seja,
quase 08 anos após o decurso do prazo legal
estabelecido no art. 508 do CPC/1973.

5-A insurgência do Agravante sob alegação de necessidade de que haja certidão com a data de disponibilização do diário de justiça não se sustenta, sendo certo que ao advogado compete o acompanhamento das publicações nos órgãos oficiais. Precedente do STJ.

IV-Dispositivo

6-
Agravo Interno conhecido e não provido.
Manifesta improcedência. Condenação do Agravante à multa, no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor do Agravado, nos termos do artigo 1.021, §4º do CPC/15.

________________________

Dispositivo relevante citado:
CPC/1973, arts 178, 183, 473, 506 e 508;
CPC/15, art. 1.021, §4º (CPC/1973, art. 557, §2º)

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 2097838 PE 2023/0327560-5, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Pub DJe 19/04/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

6ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 de março de 2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto por
RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA

contra ESTADO DO PARÁ, diante da decisão monocrática proferida sob minha relatoria, nos autos da Apelação Cível (processo nº 0037614-91.2013.8.14.0301
– PJE) em
Ação Ordinária Anulatória de Questão e Modificativa de Gabarito, ajuizada pelo ora Agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do presente recurso por manifesta inadmissibilidade, eis que ausente o requisito extrínseco da tempestividade.
(...)”

Em razões recursais, o Agravante alega que não consta nos autos nenhuma certidão/carimbo do TJ/PA certificando/atestando/registrando a data da disponibilização ou data da publicação (no DJE-TJ/PA) da decisão dos aclaratórios contra a sentença extintiva, em total violação do Art. 5º, LXXVIII da CF/88 c/c Art. 168 do antigo CPC c/c Art. 348, III do Código Judiciário do Pará - CJ/PA (Lei Estadual nº 5.008/81) c/c Manual de Rotinas do TJ/PA, fato que prejudicou o conhecimento do agravante da intimação publicada DJE nº 5.627/2014, aflorando a justa causa para devolução do prazo da citada apelação nos termos do Art. 183 do antigo CPC e Art. 223 do novo CPC.

Sustenta que o carimbo constante na última folha da decisão dos aclaratórios contra a sentença extintiva (fls. 206 - verso) não menciona a “data da disponibilização” ou “data da publicação” da mesma no DJE, tão somente a data da resenha pelo servidor que é irrelevante.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno com a reforma da decisão monocrática e o consequente conhecimento e provimento da apelação.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão consiste em verificar a tempestividade do recurso de apelação sob alegação de necessidade de certidão do Juízo sobre a data da publicação e da disponibilização do diário.

Em decisão monocrática reconheceu-se a intempestividade do recurso de apelação nos termos do inciso III, do art. 932 do CPC/2015, restando registrada a
aplicação ao presente feito do Enunciado Administrativo nº 2 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”

Dos autos, observa-se que foram opostos Embargos de Declaração contra a
sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, os quais restaram rejeitados pelo Juízo.

Em que pese a alegação do Agravante, de que não fora intimado da sentença denegatória dos
Embargos de Declaração,
esta
(Id 13010873 - Pág. 5)
fora publicada
na Edição nº 5627/2014 do Diário da Justiça, em 14.11.2014 (sexta-feira), página 454, senão vejamos, o recorte do Diário de Justiça em questão:

Desta forma, o prazo para interposição do recurso de Apelação começou a contar no dia 17.11.2014 (segunda feira) e
finalizou no dia 01.12.2014
(segunda feira), nos termos dos artigos 178, 506 e 508, ambos do CPC/1973, vigente à época:

Art. 178. O prazo, estabelecido pela lei ou pelo juiz, é contínuo, não se interrompendo nos feriados.

Art. 506. O prazo para a interposição do recurso, aplicável em todos os casos o disposto no art. 184 e seus parágrafos, contar-se-á da data:

(...)

II - da intimação às partes, quando a sentença não for proferida em audiência;

Art. 508. Na apelação, nos embargos infringentes, no recurso ordinário, no recurso especial, no recurso extraordinário e nos embargos de divergência, o prazo para interpor e para responder é de 15 (quinze) dias. (Redação dada pela Lei nº 8.950, de 13.12.1994)

Parágrafo único. No procedimento sumaríssimo, o prazo para interpor recurso, ou para responder a ele, será sempre de cinco (5) dias, correndo em cartório. (Revogado pela Lei nº 6.314, de 16.12.1975)

A interposição do recurso de Apelação, contudo, somente se realizou em 24.10.2022 (Id 13010880 - Pág. 1),
ou seja, quase 08 anos após o decurso do prazo legal
estabelecido no art. 508 do CPC/1973.

A insurgência do Agravante sob alegação de necessidade de que haja certidão com a data de disponibilização do diário de justiça não se sustenta, sendo certo que ao advogado compete o acompanhamento das publicações nos órgãos oficiais. Neste sentido transcreve precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. INFORMAÇÕES PROCESSUAIS ELETRÔNICAS. MERAMENTE INFORMATIVAS. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. A tempestividade dos Recursos é matéria de ordem pública, devendo ser aferida no momento da sua interposição, conforme os prazos estabelecidos pela legislação processual civil. No caso, verifica-se que o Recurso Especial foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto pelo art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil, configurando sua intempestividade. 2. As informações processuais veiculadas por meio eletrônico possuem caráter meramente informativo, não servindo eventuais erros ou omissões como justificativa para a extensão de prazos processuais.
Incumbe ao advogado da parte o acompanhamento das publicações oficiais, a fim de observar os prazos de maneira adequada.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a falta de comprovação de suspensão de prazo processual, por feriado local ou qualquer outro motivo, no momento da interposição do Recurso Especial, impede sua análise quanto à tempestividade. 4. Diante do exposto, com fundamento no art. 1021, § 1º, do CPC/2015 e art. 259, § 2º, do RISTJ, nega-se provimento ao Agravo Interno.

(STJ - AgInt no REsp: 2097838 PE 2023/0327560-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024 - grifei)

Neste sentido também é o entendimento da jurisprudência pátria:

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relação entre associação e associado – Falha no Serviço –
Dever do advogado de acompanhar a Imprensa Oficial
– Serviço de Intimações tem caráter supletivo – Impossível responsabilizar a ré pela perda do prazo e suas consequências jurídicas – Sentença reformada – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E PROVIDO O APELO DA RÉ

(TJ-SP 10099032020168260604 SP 1009903-20.2016.8.26.0604, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 04/07/2018, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2018 - grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. No caso em tela, não houve erro do sistema de informática do processo, mas de empresa contratada para o acompanhamento de publicação no Diário Oficial.
É dever dos advogados acompanhar a publicação dos processos que patrocinam, devendo, portanto, assumir o ônus da contratação e terceirização de tal serviço
. O fato de a informação aparecer em ordem que confundiu o advogado no sistema de acompanhamento também não constitui motivo para a devolução de prazo, uma vez que deve prestar atenção nas informações disponibilizadas e, além disso, consultar o Diário Oficial. Dessa forma, correta a decisão que indeferiu o pedido de devolução de prazo para recorrer. Recurso a que se nega seguimento.

(TJ-RJ - AI: 00481658820148190000 RJ 0048165-88.2014.8.19.0000, Relator: DES. RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 20/10/2014, TERCEIRA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 28/10/2014 10:59 - grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGR. EMD. APC. INTEMPESTIVIDADE. JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES NO DJ-E. DEVER DO ADVOGADO. DECISÃO MANTIDA. 1 - "A jurisprudência predominante no STJ é no sentido de que as informações processuais disponibilizadas pelos sistemas de registros informatizados dos Tribunais possuem natureza meramente informativa, não tendo eficácia de alterar os critérios de contagem de prazos estabelecidos por lei." (Resp 762918/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, julgado em 06/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 256). 2 -
Cabe ao advogado constituído acompanhar os andamentos processuais, zelando pelos prazos processuais, por meio das intimações realizadas no Diário de Justiça Eletrônico e não pelos andamentos processuais lançados pela Serventia na página de consulta processual do TJDFT, que possui caráter meramente informativo e não tem nenhum vínculo com o Diário de Justiça Eletrônico
, criado nos moldes da Lei nº 11.419/06. 3 - Carece de amparo legal a alegação de que constitui vício a publicação do acórdão antes mesmo da disponibilização e publicação da ata da sessão de julgamento, a qual se constitui em mero expediente de informação acerca dos julgamentos realizados, não se constituindo termo inicial da contagem dos prazos recursais. Recurso desprovido.

(TJ-DF 20090110578006 - Segredo de Justiça 0074795-90.2009.8.07.0001, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Data de Julgamento: 30/11/2011, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE 02/12/2011 . Pág.: 166 - grifei)

Portanto, a matéria debatida encontra-se preclusa, não podendo ser discutida nesta via recursal, conforme dispõe o art. 183 c/c o art. 473 do CPC/1973, que estabelecem:

Art. 183. Decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar o ato, ficando salvo, porém, à parte provar que o não realizou por justa causa.

Art. 473. É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.

Situação semelhante a dos autos foi objeto de apreciação por este Egrégio Tribunal de Justiça,
senão vejamos:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. RECURSO INTEMPESTIVO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1.
Recurso protocolizado após o prazo do recurso, não pode ser conhecido face a ausência de pressuposto extrínseco e implemento da preclusão temporal
. 2. Recurso não conhecido, de plano. ACÓRDÃO Vistos, discutidos e relatados, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, em virtude de sua intempestividade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de novembro de 2018. Julgamento Presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Diracy Nunes Alves.

(TJ-PA - APL: 00012206820128140124 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 29/11/2018, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 29/11/2018 - grifei)

Neste contexto, diante da manifesta improcedência do Agravo Interno, cabível a condenação do Agravante ao pagamento de multa, no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor do Agravado, nos termos do artigo 1.021, §4º do CPC/15,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
. (grifei).

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão monocrática que

não conheceu da apelação por manifesta intempestividade

e
, aplico a multa de 1% sobre o valor da causa em favor da Agravada, em razão do caráter manifestamente improcedente do recurso.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2025